Tribunal: TJPA
Processo: 0024119-28.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024119-28.2015.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SALES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, reconhecendo a nulidade do contrato temporário e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, férias e 13º salário proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é competente a Justiça Estadual para julgar a causa e se o autor possui legitimidade para pleitear verbas de FGTS e encargos correlatos;

(ii) saber se a contratação temporária firmada com o Município observou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/88;

(iii) saber se, reconhecida a nulidade do vínculo, é devida a indenização por férias, 13º salário e depósitos de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Competência da Justiça comum reconhecida conforme jurisprudência consolidada do STF.

4. Verificada a inobservância do requisito de excepcional interesse público na contratação, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo.

5. Garantia ao servidor do direito à percepção de férias, 13º salário proporcional e FGTS em razão do desvirtuamento da contratação temporária, conforme Temas 551 e 916 do STF.

6. Inocorrência de prescrição à luz do entendimento firmado no Tema 608 do STF.

7. Correção de ofício dos consectários legais com base no Tema 905 do STJ, EC nº 113/2021 e ADI 5.090 do STF.

8. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
: “1. É nula a contratação temporária firmada pelo poder público que não atende ao requisito de necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no art. 37, IX, da CF/88. 2. Reconhecida a nulidade do vínculo e o desvirtuamento da contratação temporária, o servidor faz jus ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais, bem como ao FGTS, conforme jurisprudência consolidada do STF. 3. Os critérios de juros e correção monetária nas ações de cobrança de FGTS ajuizadas contra a Fazenda Pública devem observar o Tema 905/STJ, a EC 113/2021 e o julgamento da ADI 5.090/STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 509.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 (RE 1.066.677); Tema 916 (RE 765.320); Tema 608 (ARE 709.212); STJ, Tema 905 (REsp 1.492.221/PR); STF, ADI 5.090.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício
, resta alterada em parte a sentença, apenas para consignar que os juros de mora deverão ser calculados no percentual de 0,5% ao mês (até dezembro de 2002), pela taxa Selic (de janeiro de 2003 a junho de 2009), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (de julho de 2009 até dezembro de 2021), e pela taxa Selic (a partir de janeiro de 2022); que o índice da atualização monetária deverá ser a Taxa Referencial (até junho de 2024), com observância do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090 (a partir de julho de 2024).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança movida por

FRANCISCO DAS CHAGAS SALES
, nos seguintes termos (ID 9798210 e ID 9798211):

“(...) VIII – DISPOSITIVO

Diante da farta fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao autor em decorrência da relação de trabalho havida no período de 01.03.2000 a 22.05.2014, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;

b) Pagamento de 3/12 avos de férias proporcionais, acrescidas de 1/3, referentes ao período aquisitivo de 01.03.2014 a 22.05.2014, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90);

c) Pagamento de 5/12 avos de 13º salário proporcional, referentes ao período de 01.01.2014 a 22.05.2014, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90).;

d) Pagamento de correção monetária e de juros, nos termos do tópico VII desta sentença.

Em razão da sucumbência parcial da parte requerente, condeno esta ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença.

O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o autor foi beneficiado anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Ofício ao INSS, informando os dados do autor e encaminhando cópia do julgamento do caso, para providências relativas às contribuições previdenciárias devidas.

Publique-se. Intime-se.

Marituba, 10 de janeiro de 2019.”

O Município de Marituba suscita, preliminarmente, a ilegitimidade do apelado para cobrar as contribuições previdenciárias e a incompetência da Justiça Estadual nesse tocante, já que a parte legítima seria o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

No mérito, defende a validade do contrato celebrado entre as partes, com fundamento no art. 37 da Constituição Federal, e ressalta que o apelado não faz jus ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS pois este é devido apenas aos servidores celetistas.

Aduz que as parcelas requeridas na exordial não são contempladas pelo Regime Jurídico Único do Município.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 9798213).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 11643881).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, visto que a sentença está fundada em acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento de recursos repetitivos, consoante o art. 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal trazida à análise desta Turma cinge-se ao acerto ou não da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Francisco das Chagas Sales contra o Município de Marituba, reconhecendo a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes e condenando o ente público à efetivação dos depósitos de FGTS do período de 03/2000 a 05/2014, bem como ao pagamento de férias proporcionais relativas a 01/03/2014 a 22/05/2024 e de 13º salário proporcional de 01/01/2014 a 22/05/2024.

Em sede de preliminar, o
apelante sustenta a ilegitimidade do apelado e a incompetência da Justiça Estadual quanto à cobrança e execução das parcelas descritas na petição inicial, contudo tal tese vai de encontro à jurisprudência pacífica do STF. Nesse sentido:

Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente.

1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário.

2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.

3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum.”

(Rcl 4351 MC-AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 12-04-2016 PUBLIC 13-04-2016) (grifo nosso)

Portanto, rejeito, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

Embora o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (CF/88) estabeleça a possibilidade de contratação por tempo determinado pela Administração Pública, é imprescindível que sejam respeitados os critérios que autorizam a exceção à regra de investidura nos cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público (art. 37, inciso II), pois do contrário o contrato firmado será considerado nulo, na forma do § 2º do dispositivo em comento
[1]
.

A documentação juntada aos autos comprova a contratação do apelado pela Prefeitura Municipal de Marituba para o exercício do cargo de Agente de Serviços Gerais, tendo o vínculo perdurado de 01/03/2000 a 22/05/2014 (ID 9798198 - Pág. 9 e ID 9798200 - Pág. 10).

Em decorrência da inobservância do requisito de “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da CF/88), impõe-se o reconhecimento da nulidade da contratação por tempo determinado.

Conforme definido pelo STF no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), o trabalhador contratado por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da CF/88, faz jus ao recebimento do salário pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, na esteira do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990
[2]
.

Ademais, no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551 de Repercussão Geral), o Pretório Excelso consignou que o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações confere ao servidor temporário o direito ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Imperioso salientar que o STF, ao apreciar o ARE nº 709.212 (Tema 608), assentou que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Porém, quanto à modulação dos efeitos da decisão, restou consignado que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir de 13/11/2014, data de julgamento do precedente. Deste modo, se o ajuizamento da ação ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária
[3]
.

Relativamente ao prazo para ingresso da ação, em se tratando de cobrança dos depósitos de FGTS por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público, está em discussão perante o STF, sob Repercussão Geral (Tema 1.189), a aplicabilidade do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88
[4]
, em detrimento do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
[5]
.

Na hipótese dos autos, uma vez que o contrato foi encerrado em 22/05/2014 e a ação foi ajuizada em 29/06/2015 (ID 9798186 - Pág. 1), resta incontroversa a inocorrência de prescrição do direito de ação, independentemente da aplicação do prazo bienal (art. 7º, XXIX, da CF/88) ou quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932), bem como a incidência da prescrição trintenária em relação às parcelas do FGTS.

Não obstante, constato que o
decisum
deve ser modificado no tocante aos consectários legais, os quais constituem matéria de ordem pública e podem ser fixados e alterados de ofício.

Desta feita, os juros de mora deverão ser calculados no percentual de 0,5% ao mês até dezembro de 2002; pela taxa Selic no período de janeiro de 2003 a junho de 2009; segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança no período de julho de 2009 a dezembro de 2021; e pela taxa Selic a partir de janeiro de 2022, nos termos do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Além disso, considerando que “o inadimplemento do FGTS não desnatura a natureza fundiária do débito”
[6]
, para fins de atualização monetária, até junho de 2024, deverá ser utilizada a Taxa Referencial, e a partir de julho de 2024 deverá ser observado o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
,
altero em parte a sentença, para consignar que os juros de mora deverão ser calculados no percentual de 0,5% ao mês (até dezembro de 2002), pela taxa Selic (de janeiro de 2003 a junho de 2009), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (de julho de 2009 até dezembro de 2021), e pela taxa Selic (a partir de janeiro de 2022); que o índice da atualização monetária deverá ser a Taxa Referencial (até junho de 2024), com observância do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090 (a partir de julho de 2024).

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[2]
Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (...)

[3]
REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020.

[4]
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (...)

[5]
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[6]
AgInt no PUIL 1156, Ministra REGINA HELENA COSTA, Decisão publicada em 14/09/2021, e PUIL 2671, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Decisão publicada em 09/03/2022.

Belém, 28/05/2025